Tribunal: STF
Processo: ARE 1372918
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Vol. 13, fl. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE O PODER PÚBLICO - PROMOÇÃO DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E REFORMA NA EMEF RAIMUNDO PINTO CARDOSO - PROBLEMAS ESTRUTURAIS CAPAZES DE POR EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS E DEMAIS USUÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO RECONHECIDA – ATIVISMO JUDICIAL – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA AO PODER EXECUTIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PLEITO DE EXTIRPAÇÃO DA MULTA COERCITIVA AOS GESTORES PÚBLICOS. DEFERIDO. MULTA DEVE LIMITAR-SE AOS RÉUS DA AÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. 



    I - O STF, o STJ e o TJSE já firmaram o entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes, pois a educação, por ser um direito de todos e dever do Estado (art. 205 da CF), deve ser prestada de forma eficiente. Nessa hipótese, a Teoria da Reserva do Possível, eminentemente de caráter financeiro, não pode se sobrepor aos direitos fundamentais à vida e à saúde. Precedentes. 



    II - Inobstante a autonomia estadual e o Princípio da Separação dos Poderes, cabe ao Poder Judiciário, excepcionalmente, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação dos direitos fundamentais e sociais, em especial o direito à educação de qualidade, sem caracterizar ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo e consequente violação ao Princípio da Separação de Poderes. 



    III - Não pode a efetivação dos direitos individuais ficar ao bel prazer do Executivo, devendo o Judiciário, amparado no princípio da força normativa da Carta Maior, atuar como controlador da atividade administrativa e intervir para implementação dos direitos constitucionais fundamentais, como se verifica no caso em exame, em que vemos que há uma determinada população, cujo direito é prioritário, que sofre ante ausência de uma estrutura de higiene, conforto e segurança ante a omissão Municipal, colocando em risco a sua saúde e integridade física, o que por consequência gerará a interferência do Poder Judiciário para fazer valer o direito constitucional dessa parcela da população. 



    IV - Embora a teoria da reserva do possível condicione a efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais à disponibilidade de recursos econômicos, tal pensamento não pode ser invocado como subterfúgio para exonerar o Poder Público da obrigação de realizar o mínimo existencial do indivíduo. 



    V – O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito ao contraditório e da ampla defesa. 



    VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    No RE (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS alega violação aos princípios da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988) e da reserva do possível, pois:



    (a) “o custo direto envolvido para a efetivação de um direito fundamental não pode servir como óbice instransponível para sua efetivação, mas deve ser levado em conta no processo de ponderação de bens” (Vol. 15, fl. 17);



    (b) o Poder Judiciário não pode determinar quais as escolhas públicas devem ser feitas pelo gestor democraticamente eleito (Vol. 15, fl. 18); 



    (c) “a receita que ingressa nos cofres públicos, em especial o FPM - Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte de receita deste Município, já se encontra inteiramente comprometida pelos imensos descontos realizados com o fim de quitar débitos previdenciários, o que inviabiliza sobremaneira o cumprimento da liminar pretendida” (Vol. 15, fl. 19); e



    (d) “a reserva do possível, traduzida como insuficiência de recursos, também denominada reserva do financeiramente possível, portanto, tem aptidão de afastar a intervenção do Poder Judiciário na efetivação de direitos fundamentais apenas na hipótese de comprovação de ausência de recursos orçamentários suficientes para tanto”(Vol. 15, fl. 13).



     O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que o acórdão recorrido não destoou do entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, “em situações excepcionais, é possível a determinação pelo Poder Judiciário da implementação de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes e à clausula da reserva do possível” (Vol. 24, fl. 5).



    No Agravo, o recorrente aduziu que a jurisprudência citada na decisão agravada não se ajusta à situação posta a debate (Vol. 27, fl. 17).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE em face do MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS com o objetivo de sanar irregularidades na estrutura física da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Pinto Cardoso, situada no Município de Fundão, tais como: (a) pavimentação das vias de acesso ao estabelecimento de ensino; (b) implantação dos instrumentos de acessibilidade, nos moldes da NBR 9050-2015, desde o acesso principal até a área interna; (c) implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico; (d) instalação dos instrumentos de segurança, como extintores e outros; e (e) acondicionar o botijão de gás na área externa do prédio escolar; (Vol. 1, fl. 6). 



    O juízo singular julgou procedentes os pedidos e condenou o Município a (Vol. 9, fl. 15):



     (a) no prazo máximo de 90 (noventa) dias, “incluir no orçamento verba suficiente para corrigir as irregularidades detectadas pelo Corpo de Bombeiros/Defesa Civil e Corpo Técnico do Ministério Público do Estado de Sergipe, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Pinto Cardoso, localizada no Povoado Fundão (...), iniciando para tanto procedimento licitatório, com a maior brevidade possível, o qual deverá ser finalizado, a fim de que seja viabilizada a reforma em questão”; 



    (b) no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da sentença, (b.1) “pavimentar as vias e calçadas, respeitando-se a acessibilidade”; (b.2) fazer o esgotamento sanitário; (b.3) “adaptar o imóvel para atender pessoas com mobilidade reduzida; (b.4) regularizar o CBMSE; (b.5) instalar sistema preventivo de combate a incêndio e pânico; (b.6) “atender as normas da ABNT no que concerne ao uso de botijão com a colocação deste na área externa, bem como providenciar a troca da válvula e da mangueira de acordo com a norma técnica de segurança; e (b.7) realocar os alunos da referida unidade escolar em local apropriado enquanto perdurarem os serviços, tudo isso sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada ao importe de R$ 300.000,00.



    Por sua vez, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do Município, “apenas para extirpar a multa pessoal diária imposta em desfavor do Chefe do Poder Executivo Municipal e dos Secretários de Educação e Infraestrutura do Município de Cristinápolis”. No mais, manteve os fundamentos da sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (Vol. 13, fl. 4): 



    “O Poder Executivo tem a discricionariedade administrativa, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, para decidir quais as medidas político-administrativas adotará consoante prévio planejamento administrativo-financeiro dentro da Reserva do Possível. 



    Com efeito, a Carta Magna adotou a teoria da tripartição dos poderes, cuja base constitucional encontra-se no artigo 2º: “o Legislativo, Executivo e Judiciário são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si”. Desse modo, em que pese cada Poder tenha sua função típica, os mesmos também têm suas funções atípicas. É a consagração da teoria dos freios e contrapesos. 



    Nesse contexto, se a Administração tem a tarefa de criar e implementar políticas públicas, o Judiciário deve velar e fiscalizar pelo fiel cumprimento da Constituição Federal, especificamente pelos direitos fundamentais. 



    Assim, a omissão pelo não cumprimento injustificado do dever do Estado em implementar as políticas públicas gera desarmonia na ordem jurídica, passível de correção pelo Judiciário, sob pena de tornar letra morta a Constituição Federal. 



    A jurisprudência do STF, do STJ e do TJSE comungam do mesmo entendimento de que o Judiciário pode determinar ao Poder Executivo a adoção de determinadas políticas públicas, sem ferir o princípio da separação dos poderes, inclusive por adoção da Teoria do Mínimo Existencial. 



    (…)



    Ora, não pode a efetivação dos direitos individuais ficar ao bel prazer do Executivo, devendo o Judiciário, amparado no princípio da força normativa da Carta Maior, atuar como controlador da atividade administrativa e intervir para implementação dos direitos constitucionais fundamentais, como se verifica no caso em exame, em que vemos que há uma determinada população, cujo direito é prioritário, que sofre ante ausência de uma estrutura de higiene, conforto e segurança ante a omissão Estatal, colocando em risco a sua saúde e integridade física, o que por consequência gerará a interferência do Poder Judiciário para fazer valer o direito constitucional dessa parcela da população. 



    Desta feita, tem-se que eventual ofensa ao princípio da separação de poderes apenas se mostra ocorrente no momento em que é desprestigiada a discricionariedade da Administração Pública, existente quando esta possui possibilidade de escolher entre o atuar e o não atuar. 



    No caso dos autos, não vislumbro essa liberdade de agir do Administrador, que se vê obrigado a garantir os direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, dentre os quais a saúde, a alimentação e a educação, conforme disposto nos arts. 196 e 205 da Constituição Federal. 



    (…)



    A concretização do texto constitucional não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário. É certo que, em regra, a implementação de política pública é da alçada do Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese de injustificada omissão e/ou fiscalização, o Judiciário deve e pode agir para forçar os outros poderes a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto. 



    (…)



    Outro argumento utilizado pelo MUNICÍPIO para combater a sentença diz respeito a uma possível insuficiência de recursos financeiros para o custeio de todas as obrigações que a Constituição e as normas infraconstitucionais lhes impõem. 



    Neste contexto, a teoria da reserva do possível tem sido utilizada constantemente pela Administração Pública para se eximir de cumprir obrigações prioritárias (assim entendidas aquelas estabelecidas pela Constituição Federal). 



    Também ficou decidido que, embora a teoria da reserva do possível condicione a efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais à disponibilidade de recursos econômicos, tal pensamento não pode ser invocado como subterfúgio para exonerar o Poder Público da obrigação de realizar o mínimo existencial do indivíduo. 



    (…)



    Se o Município não pode cumprir tudo que a lei e a Constituição lhe acomete, deve, pelo menos, garantir aos cidadãos o mínimo de direitos que são essenciais a uma vida digna, dentre os quais, o pleno acesso a um serviço educacional de qualidade, com alimentação adequada e saúde. 



    Neste termos, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário Estadual determine a inclusão da política pública nos planos orçamentários deste ente político. 



    (…)



    No caso concreto, o compromisso da Administração Municipal em proceder às obras e aos serviços requeridos já demonstra a necessidade do ajuizamento da presente Ação Civil Pública para consecução das medidas administrativas pleiteadas, que não constitui invasão do Judiciário em esfera de atribuição da Administração, porquanto as medidas assecuratórias visam à concretização de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Exige-se, tão somente, que sejam cumpridos os compromissos espontaneamente assumidos pela própria Administração Pública Estadual. E se tais compromissos foram reconhecidos e assumidos pelo Executivo Municipal resguardado se mostra o mérito administrativo, preservando-se os critérios da conveniência e oportunidade, bem como presumida a capacidade financeira do Município para sua realização, por se tratar de mandamento constitucional prioritário. 



    (…)



    Assim, cabem aos entes políticos criar e realizar políticas públicas eficientes, as quais devem ser entendidas como ações estratégicas das pessoas de direito público interno que visam a atingir fins previamente determinados por programas, finalidades, objetivos e princípios constitucionalmente estabelecidos no interesse da população. 



    É dentro no contexto da realização das políticas públicas firmadas que o Administrador Público poderá, com base em seu poder discricionário, fazer escolhas no sentido de dar “cumprimento do dever de adotar a melhor solução”. 



    No entanto, não pode discricionariamente entender que não deve agir, porque a Constituição Federal lhe impõe um dever proativo, que não se conforma com a omissão. No caso prático, os elementos colhidos pela Promotoria de Justiça do Município evidenciaram a omissão de o Ente Público praticar atos suficientes a implementar uma política pública eficiente para educação, satisfazendo a finalidade constitucional a que se propõem. Não há controvérsia nesse sentido, tendo o recurso insurgido-se tão somente na violação ao Princípio da Separação dos Poderes, aplicação da Teria da Reversa do Possível e outras alegações de ordem administrativa, sem refutar as provas colhidas, nem tão pouco a real necessidades das medidas a serem implementadas. Ao contrário, no curso do processo, o Município implementou várias das medidas apontadas pelo MP. 



    Destarte, encontra-se mais que justificada a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto, eis que provocado para tanto, cabendo-lhe o poder-dever de solucionar a controvérsia jurídica apresentada, no cumprimento de sua função constitucionalmente estabelecida (art. 5º, XXXV, CF).



    (...)”



    O Tribunal de origem, considerando que a inércia do Poder Executivo em ajustar-se às normas de segurança na unidade escolar viola a dignidade da pessoa humana e afronta o acesso regular de crianças à educação, determinou a implementação, em prazo razoável, de reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Pinto Cardoso, localizada no Município de Fundão – SE, com o escopo de garantir o mínimo de segurança para frequência das aulas.



    A determinação está de acordo com o artigo 208 da Constituição Federal, segundo o qual:



    “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:



    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009);



    II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996);



    III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;



    IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006);



    V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;



    VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;



    VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).



    § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.



    § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”.



    Por outro lado, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 



    Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.127-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/8/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 908.680-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 5/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 



    1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679.066-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – POLÍTICAS PÚBLICAS – MANUTENÇÃO DE ESCOLA – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 958.246-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 20/6/2017)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento.



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.251.593-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/9/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 8/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



relator



documento assinado digitalmente